Tribunal: TJMT
Processo: 0040855-32.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040855-32.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0040855-32.2011.8.11.0041 EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, consistente na inclusão de todas as faturas anuladas para o cômputo do proveito econômico obtido pela autora/embargada, diante da não comprovação de que os valores das faturas posteriores abrangem os das anteriores.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CLARO S.A. opõe recurso de embargos de declaração (ID no 35987960), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 34666461, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a sentença a fim de determinar a devolução ao apelante da quantia depositada a maior de R$ 370,00, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% desde a sentença.

Em síntese, sustenta a embargante que as faturas juntadas aos autos demonstram a integralidade dos débitos cobrados, inexistindo motivos para análise dos referidos documentos em sua integralidade.

Alega que as provas que indicam o verdadeiro valor declarado inexistente e, via de consequência, o proveito econômico, não foram levadas em consideração, o qual é de R$ 44.044,59 (quarenta e quatro mil quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e não de R$ 90.063,82 (noventa mil sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme reconhecido no acórdão recorrido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 37131484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a contradição a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a despeito da alegação de omissão e contradição no acórdão recorrido, a embargante alegou, basicamente, que as provas dos autos demonstram que o valor do proveito econômico obtido pela parte embargada, ou seja, das faturas objeto da ação, é de R$ 44.044,59 (quarenta e quatro mil quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e não de R$ 90.063,82 (noventa mil sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e mantido por este Tribunal.

Assim, verifica-se que o embargante busca em verdade rediscutir a matéria, sob o argumento de que as provas que indicam o suposto valor devido não foram consideradas por esta Câmara.

Contudo, além de não ser a via adequada para a pretensão recursal, as questões levantadas e provas indicadas pela embargante foram devidamente analisadas e consideradas no acórdão embargado, conforme se verifica abaixo:

"Verifica-se dos referidos documentos, que além de não terem sido juntados na sua integralidade (apenas a folha de rosto), referem-se a cobrança de novos valores, com períodos diferentes e multas de quebra de contratos dentre outros, havendo divergências, inclusive, quanto aos montantes das faturas. É o que observa da fatura de vencimento 12/06/2012, em que os supostos débitos anteriores, relativos à 09/11, 10/11 e 11/2011, não correspondem aos valores das respectivas faturas precedentes (IDs 24909955-pag. 3).

Assim, diante da divergência de valores existente entre as faturas, bem como da ausência de mais elementos para confirmar as alegações da apelante, há de ser mantida a soma de todos os documentos, conforme decidido em primeiro grau.

Até porque, a coincidência entre determinados valores de algumas faturas com as telas sistêmicas apresentadas pela apelante não é suficiente para comprovar a cumulação alegada.

Assim, uma vez rescindindo o contrato e declarada a inexistência dos seus débitos, hão de ser consideradas todas as faturas referentes ao instrumento para o cômputo do proveito econômico obtido pela autora/apelada." (ID 34666461)

Assim, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se

manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020